Tribunal: TJES
Processo: 5015640-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015640-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO PEZZIN
RECORRIDO: JOSE LUIS FERREIRA SILVA e outros (4)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5015640-14.2024.8.08.0035.

RECORRENTE: JOSE FRANCISCO PEZZIN.

RECORRIDO: JOSE LUIS FERREIRA SILVA, HERALDO REBONATO DE ANDRADE, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, MUNICIPIO DE VILA VELHA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. PRETENSÃO DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO OCORRIDAS EM 2011. PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DEFLAGRADO EM 2014. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamento
s
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, cri
térios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA, cuja sentença (ID nº “
56638805
”) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que a pretensão autoral está prescrita.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma, não era o condutor do veículo nas infrações nº A100155932 e A100133749.

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Alega o autor, em síntese, que tomou conhecimento da existência de um Processo de Cassação do Direito de Dirigir n.º 2022 – KPMLT, instaurado pelo DETRAN-ES. Contudo, afirma que o processo de suspensão nº 67816690 foi aberto de maneira irregular, gerando, portanto, a nulidade do processo de cassação.

Isso porque, conforme narra o autor, a suspensão imposta ao requerente decorreu de diversos autos de infração, mas não praticou 07 (sete) deles, quais sejam: LV28349231; LV28328829; LV28297023; A10067712; LV28251452; A100155932; A100133749. Assim, sustenta que, não obstante seja o proprietário dos veículos envolvidos nos autos de infração, não era o condutor.

Alega que na data do cometimento das multas acima mencionadas, quem fazia uso dos veículos eram os Senhores JOSE LUIS FERREIRA SILVA e HERALDO REBONATO DE ANDRADE, que trabalhavam para o requerente na época.

Em contestação, o DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES sustenta a prescrição da pretensão autoral de anular os autos de infração. Isso porque o prazo de prescrição da pretensão de impugnar o AIT e, consequentemente, o processo de suspensão, tem início com a conclusão do processo administrativo de multa. No caso, como o PSDD foi instaurado em 2014, para todas as infrações impugnadas o processo de multa se encerrou anteriormente a essa data.

[...]

O autor pretende o cancelamento das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH que lhe foram aplicadas, uma vez que atribui a terceiros a responsabilidade pelas infrações que fundamentam o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Contudo, o prazo de prescrição da pretensão de impugnar o AIT e, consequentemente, o processo de suspensão, tem início com a conclusão do processo administrativo de multa. No caso, como o PSDD foi instaurado em 2014, para todas as infrações impugnadas o processo de multa se encerrou anteriormente a essa data.

Assim, o DETRAN/ES emitiu em 17/09/2014 notificação de abertura de processo administrativo. Houve a publicação no Diário Oficial em 13/01/2015. A ação para anular o PSDD somente foi ajuizada no ano de 2024. [...]

[...]

Diante disso, acolho a alegação de prescrição.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque o art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932 é claro ao afirmar que “[...]
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”.

Pelas próprias alegações do Autor, verifica-se que sua pretensão já prescreveu há muitos anos, motivo pelo qual não há como afastar a conclusão da sentença vergastada.

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de JOSE FRANCISCO PEZZIN
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)